Tribunal: TJDFT
Processo: 0709189-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709189-57.2021.8.07.0000 RECORRENTES: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO, LUIZ JOSE PACHECO VAZ MANSO FILHO RECORRIDOS: MARIA GORETE BIZERRA ARAUJO, MARCO AURÉLIO ANTUNES ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSOLVÊNCIA CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM FAMÍLIA. PRECLUSÃO. FRAUDE. EXECUÇÃO. 1. A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada em qualquer tempo, fase ou grau de jurisdição, não se submetendo à preclusão temporal ou decadência, operando-se a preclusão consumativa apenas quando houver decisão anterior sobre o tema. 2. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas na lei ou quando há violação da boa-fé objetiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Em contrarrazões, os recorridos requerem no ID 30023080 – Pág. 2 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Edson Maraui (OAB/DF 8.600) e João Victor Resende de Moraes Oliveira (OAB/DF 65.192). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/2015, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária aos interesses da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1879478/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 8/10/2021). Determino que as futuras publicações dirigidas aos recorridos sejam realizadas em nome dos advogados Edson Maraui (OAB/DF 8.600) e João Victor Resende de Moraes Oliveira (OAB/DF 65.192). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015